Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO PRATICADO PELO DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. A competência das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal está definida na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara de Fazenda Pública processar e julgar: I – os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou oponentes, excetuados os de falência e acidente de trabalho; II – as ações populares que interessem ao Distrito Federal e às entidades de sua administração descentralizada; III – os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada.
2. O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) é uma organização civil de direito privado, logo, não integra a administração descentralizada, não atraindo, pois, a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Por falta de previsão expressa na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, a competência residual é das Varas Cíveis, nos termos do art. 25.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante) para processar e julgar o Mandado de Segurança no 0701928-37.2023.8.07.0011. Maioria.